Tribunal: TJBA
Processo: 8021992-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021992-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ELIELSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LEONAM SANTOS MATOS, JOSE DAS GRACAS CARVALHO DOS ANJOS JUNIOR, JOSEMAR DUARTE SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. REFLUXO DE ESGOTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. GARANTIA LEGAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHAS NA CONSTRUÇÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de lucros cessantes e R$ 15.000,00 por danos morais, em razão de refluxo de esgoto que alagou imóvel adquirido pelo autor, ocasionando rescisão antecipada de contrato de locação. A apelante suscita ilegitimidade passiva, decadência, exaurimento da garantia contratual, ausência de responsabilidade e impugna os danos materiais e morais arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construtora é parte legítima para responder pelos alegados vícios; (ii) estabelecer se incide decadência do art. 26, II, do CDC ou se aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC e a garantia do art. 618 do CC; (iii) determinar se restou configurada a responsabilidade civil da construtora pelo vício oculto na rede de esgoto; e (iv) verificar a adequação das indenizações por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da construtora à luz da Teoria da Asserção, pois as alegações iniciais lhe imputam vício estrutural em empreendimento por ela edificado, inserindo-a na cadeia de fornecimento.

4. Afasta-se a decadência do art. 26, II, do CDC, porquanto o prazo de 90 dias refere-se ao direito de reclamar pelo vício do produto, não se aplicando à pretensão indenizatória fundada em vício oculto de segurança e solidez da obra.

5. Aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, bem como a garantia de cinco anos prevista no art. 618 do CC, sendo a ação ajuizada dentro do lapso legal.

6. A garantia contratual não afasta nem restringe a garantia legal mínima assegurada pelo ordenamento, sendo nulas cláusulas limitativas da responsabilidade do fornecedor (art. 51, I e VIII, do CDC).

7. Configura-se relação de consumo, impondo responsabilidade objetiva à construtora (arts. 12 e 14 do CDC), cuja exclusão exige prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. A prova testemunhal indica que o refluxo decorreu de tubo amassado na tubulação da unidade térrea, afastando a tese de uso inadequado por morador ou falha de manutenção do condomínio.

9. Compete à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, tendo inclusive dispensado produção de prova técnica após a inversão do ônus probatório.

10. Evidenciado o vício construtivo que tornou o imóvel inabitável e ocasionou a rescisão da locação, são devidos lucros cessantes correspondentes aos aluguéis frustrados, fixados em R$ 10.000,00, valor compatível com o período remanescente do contrato.

11.
O refluxo de esgoto que invade imóvel residencial novo, ocasiona sua deterioração e frustra legítima expectativa de renda ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

12. O valor de R$ 15.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8021992-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como apelado ELIELSON SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)